Tribunal: TJDFT
Processo: 0732641-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE DESACATO COMETIDO POR MILITAR EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE CONTRA MILITAR TAMBÉM DA ATIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 124, § 4o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 9o, INCISO II, ALÍNEA ‘A’, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, ALTERADO PELA LEI 13.491/2017. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR. CONFLITO PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO AINDA MAIS QUE O MILITAR VÍTIMA SE ENCONTRAVA EM MISSÃO POLICIAL.

1. No caso, em que pese o Ministério Público ter denunciado o autor como incurso no crime do artigo 331 do Código Penal, crime comum portanto, observa-se que o delito apontado na denúncia fora cometido por um 2o Sargento em face de um 1o Sargento, ambos da Polícia Militar do Distrito Federal. Ou seja, trata-se, em verdade, de crime de desacato a superior hierárquico, descrito no artigo 298 do Código Penal Militar (crime militar em sentido próprio), não previsto na legislação penal ordinária, e, portanto, da competência do Juízo da Auditoria Militar do Distrito Federal em razão da matéria.

2. Ainda que o denunciado, militar da ativa, estivesse de folga no momento da prática dos fatos, e que o suposto delito tenha ocorrido em local estranho à administração militar, suas ações tiveram sérios reflexos na execução das atividades militares prestadas pela vítima – militar da ativa em serviço – e pela organização militar (PMDF), atingindo diretamente os pilares da estrutura militar, quais sejam, a hierarquia e a disciplina.

3. Presentes os critérios subjetivos (militar da ativa) e objetivo (vulneração de bem jurídico relevante ao serviço e meio militar) para a configuração do delito militar, deve a competência ser firmada em favor do Juízo especializado.

4. Declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo da Auditoria Militar do Distrito Federal).